Tribunal: TJPA
Processo: 0027795-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027795-62.2015.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: CLAUDIO CESAR BENTES MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelado o requerente
CLAUDIO CESAR BENTES MENDONÇA.

O autor firmou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Vitta Office” (sala 710).

O imóvel deveria ter sido entregue em maio de 2014, com tolerância de 180 dias, conforme contrato, sendo que a entrega só foi realizada anos depois.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para condenar a ré a entregar o imóvel, bem como pagar ao autor, a título de lucros cessantes, o valor correspondente a 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à construtora, por mês de atraso, desde o esgotamento do prazo de tolerância, até a entrega. Ainda, condenou requerida a pagar indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00.

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso
alegando que a parte autora não quitou o imóvel e que também estava inadimplente. Assim, não faz jus à indenização por lucros cessantes. Ainda, afirma que o simples atraso na entrega do imóvel não enseja indenização por Lucros Cessantes, que não devem ser presumidos, cabendo aos autores comprovar o efetivo prejuízo obtido.
Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 2494673).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

R
ememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 710, do empreendimento “Vitta Office”, com a previsão de entrega para maio de 2014. Contudo, o imóvel só foi entregue anos depois.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a Ré/Apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Nesse sentido, a questão de o imóvel ainda não ter sido quitado, não afasta a obrigação de entrega no prazo e o dever de indenização por lucros cessantes.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes desde a data em que deveria ter ocorrido a imissão na posse, até a data da efetiva entrega do bem.

Entendo também adequado o valor mensal equivale a 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo imóvel.

Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$20.000,00 (Vinte mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido em maio de 2014, mas o bem só foi disponibilizado anos depois.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais, fixado em R$20.000,00 (Vinte mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar à requerida certo gravame, é por ela bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação da recorrente em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 02/05/2024